Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-70.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000479-70.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (IMPETRANTE), OTÁVIO VINÍCIUS AFIF PEIXOTO (IMPETRADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 142.087.411-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO JULGANDO IMPROCEDENTE A QUERELA NULLITATIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS PREJUDICADOS – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A prolação de sentença definitiva no processo originário, julgando improcedente a querela nullitatis e determinando o desbloqueio dos valores em favor do impetrante, configura fato superveniente que ocasiona a perda do objeto do mandado de segurança, tornando prejudicada a análise dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA
contra decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

A decisão embargada deferiu a liminar para determinar a designação de audiência de conciliação em procedimento de Querela Nullitatis ajuizada pelo litisconsorte JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA contra o impetrante.

Em seus embargos, o impetrante alega existir contradição na decisão, ao estabelecer um procedimento que seria inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a ação ajuizada pelo litisconsorte tem natureza de reconvenção, vedada pelo art. 31 da Lei 9.099/95. Argumenta que a determinação para designação de audiência de conciliação em procedimento inadmissível viola o princípio da legalidade (art. 5º, II e 37, caput, da CF/88), e que seu pedido liminar visava, em verdade, a extinção do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Prequestiona expressamente os artigos 5º, II e 37, caput, da CF/88, bem como os arts. 31 e 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifico a ocorrência de fato superveniente que impõe o reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança.

Conforme constatado, sobreveio sentença no processo (1005935-44.2025.8.11.0002), com a seguinte parte dispositiva:

"JULGO IMPROCEDENTES o incidente de 'Ação Anulatória De Ato Juridico - Querela Nulitatis Insanabilis Com Pedido De Tutela De Urgência', eis que não há no processo 1035769-63.2023.8.11.0002 nenhuma irregularidade a ser sanada. Assim, revogo a decisão de id. 184656314 que determinou a sustação do cumprimento de sentença e bloqueio dos valores no processo 1035769-63.2023.8.11.0002. Por fim, determino o desbloqueio dos valores bloqueados na conta poupança no valor de R$ 3.414,85 em favor de DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (conforme requerido na manifestação de id. 185137484 - no processo de origem)."

Considerando que o objetivo do mandado de segurança era o reconhecimento da inadequação do procedimento adotado, com a extinção da ação anulatória, e sendo certo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau revogou a tutela anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido anulatório, determinando o desbloqueio dos valores em favor do impetrante, resta evidente a perda superveniente do objeto do presente mandamus.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança perde seu objeto quando a pretensão nele deduzida é satisfeita no curso do processo, seja por decisão judicial no feito originário, seja por qualquer outro fato que torne desnecessário o provimento jurisdicional pretendido.

Nesse contexto, os embargos de declaração opostos pelo impetrante restam prejudicados, uma vez que a decisão judicial proferida no processo originário já satisfez a pretensão deduzida no mandado de segurança, tornando desnecessária a análise das contradições apontadas na decisão liminar.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração e
DECLARO EXTINTO
o mandado de segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025